Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710747-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JADER CAETANO BARBOSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO JADER CAETANO BARBOSA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60093699, autos originários) que, na ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização de danos materiais e morais proposta contra o BANCO PAN S/A, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca: a) Que seja determinada a suspensão da cobrança do RMC que estão sendo lançados mensalmente no Benefício do INSS do Autor, sob pena de multa de 100% do valor cobrado; b) Que seja determinada a suspensão da cobrança do valor de R$ 1.643,28 (mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte oito centavos) lançados no cartão de crédito do autor, por se tratar de valor já pago, como também a cobrança de juros multas referente a essa cobrança; c) Que seja determinado ao Réu que se abstenha de creditar qualquer valor em conta bancária do Autor sem a anuência inequívoca deste, sob pena de multa 100% do valor que vier a ser depositado indevidamente; d) Que seja determinado que o Réu se abstenha de realizar operação de crédito via telefone - Telesaque através da modalidade de crédito denominada cartão de crédito consignado, sob pena de multa de 100% do valor liberado ao consumidor. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, uma vez que a documentação acostada aos autos, por si só, não se mostra suficiente para corroborar as alegações de abusividade praticada pelo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Afirma o agravante-autor que contratou apenas um empréstimo com a instituição financeira, sendo que os demais valores foram depositados em sua conta-corrente e liberados no seu cartão de crédito sem a sua anuência. Aduz que a cobrança do valor de R$ 1.643,28 lançada em seu cartão de crédito é indevida, uma vez que já foi adimplida. Alega que a cobrança do RMC, lançada mensalmente em seu benefício do INSS é ilegal, devendo ser cancelada. Requer a concessão da tutela de urgência para: 1) que seja determinada a suspensão da cobrança do RMC que estão sendo lançados mensalmente no benefício do INSS do autor, sob pena de multa de 100% do valor cobrado; 2) que seja determinada a suspensão da cobrança do valor de R$ 1.643,28 lançados no cartão de crédito do autor, por se tratar de valor já pago, como também a cobrança de juros multas referentes a essa cobrança; 3) que seja determinado ao réu que se abstenha de creditar qualquer valor em conta bancária do autor sem a anuência inequívoca deste, sob pena de multa de 100% do valor que vier a ser depositado indevidamente; 4) que seja determinado que o réu se abstenha de realizar operação de crédito via telefone – telesaque através da modalidade de crédito denominada cartão de crédito consignado, sob pena de multa de 100% do valor liberado ao consumidor. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a medida. Sem preparo, uma vez que deferido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (id. 60093699, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Nesse momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque os fatos narrados pelo agravante-autor não estão devidamente esclarecidos, uma vez que ele afirma que não contratou o empréstimo, e logo depois assevera que um dos empréstimos foi de fato contratado e os valores foram depositados em sua conta-corrente, porém assevera que apenas efetuou um empréstimo, tendo recusado os demais oferecidos por telefone pela instituição financeira, embora os valores tenham sido depositados em sua conta-corrente. A demonstração de eventual fraude ou ausência de efetiva contratação dos empréstimos exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio inicial da demanda. Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo agravante-autor. Isso porque apenas indicam a existência de empréstimos com pagamento por consignação em folha e liberação de empréstimo diretamente em cartão de crédito, todavia, nada revelam quanto à ilegalidade das cobranças alegadas na inicial, bem como não há prova suficiente de que os demais empréstimos não foram contratados. Ademais, o agravante-autor admite que os valores relativos aos empréstimos foram depositados em sua conta-corrente, mesmo sem que fossem requeridos, e afirma ainda que já havia contraído outro empréstimo com a instituição financeira, alegações que devem ser devidamente elucidadas com a instrução do processo, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto à alegada cobrança indevida no cartão de crédito do agravante-autor, no valor de R$ 1.643,28, também não há prova inequívoca. Na fatura do cartão com vencimento em 07.03.19, referido valor consta como “pagamento efetuado”, e na fatura seguinte, já não está mais lançado (id. 15834580, págs. 54/6). Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Também não há perigo iminente de dano, ante o lapso de tempo transcorrido, pois o agravante-autor afirma no recurso que o último empréstimo teria ocorrido em 24/7/19 (id. 15831072), ao tempo em que a parcela do “RMC” está sendo descontada desde novembro/18 (id. 15831072, págs. 4/5). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora